Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712822-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FARDIER LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA RECORRIDA: CONSTRUTORA POLLO COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001, EM RAZÃO DO NÃO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO. ÔNUS DE PROVA DO TRANSPORTADOR. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. JUSTO MOTIVO NÃO APRESENTADO.SENTENÇA MANTIDA. 1. A juntada de documentos com a apelação, quando não se configuram novos, nos termos do artigo 435, parágrafo único e art. 1.014, do CPC, resulta no seu não conhecimento, sob pena de se incorrer em supressão de instância 2. Trata-se de demanda cujo objetivo é o recebimento de indenização, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/2001, devido à falta de antecipação de vale-pedágio para a execução do serviço de transporte de carga rodoviário. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é necessária a comprovação do pagamento dos pedágios, quando da execução do serviço contratado pela empresa embarcadora, para fins de recebimento de indenização prevista na lei retromencionada. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nas demandas em que se busca o recebimento da indenização pelo não pagamento das despesas com pedágio pelo contratante do frete, deve o transportador especificar “o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.” (STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022) 4. O apelante não desincumbiu do seu ônus de comprovar eventuais pagamento decorrentes dos pedágios para o transporte de carga realizado para a empresa apelada. Sem a apresentação adequada de comprovantes de pagamento ou documentação que sustente a alegação, inviável o reconhecimento ao direito de indenização previsto no art. 8o da Lei n. 10.209/2001. 5. Recurso conhecido, em parte, e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 3o, § 2o, e 8o, todos da Lei 10.209/2001, bem como 6o-A da Lei 11.442/2007, ao argumento de que o embarcador deve realizar o adiantamento dos valores de vale-pedágio, não podendo esses integrarem ao valor do frete. Verbera que incumbiria à embarcadora, ora recorrida, comprovar a antecipação do vale pedágio obrigatório, pois a matéria é específica e deve preponderar à lei geral, qual seja, Código de Processo Civil. Verbera que a recorrente teria demonstrado a passagem pelas praças de pedágios e os valores despendidos para tanto, porém o embarcador teria deixado de ofertar o adiantamento dos valores de vale pedágio, razão pela qual entende que a embarcadora deve ser responsabilizada pelo pagamento da indenização em quantia equivalente a duas vezes ao valor do frete. Pugna a inversão dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 2o, 3o, § 2o, e 8o, todos da Lei 10.209/2001, bem como 6o-A da Lei 11.442/2007. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio” (REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Igual teor: AREsp 2.362.399, Ministro Moura Ribeiro, DJe 19/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Mesmo sentido: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “No caso, o apelante não desincumbiu do seu ônus de comprovar eventuais pagamento relacionados aos pedágios para o transporte de carga realizado para a empresa apelada. Sem a apresentação adequada de comprovantes de pagamento ou documentação que sustente a alegação - a exemplo de registros de pedágio, recibos de pagamento, extratos bancários ou outros documentos que o demonstre, de forma clara e inequívoca o adimplemento dos valores – inviável a respectiva indenização prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001. Portanto, não demonstrada a presença dos pressupostos, inviável a concessão da indenização, conforme dispõe o art. 8o da Lei n. 10.209/2001, devendo a sentença ser mantida” (ID 56085554). Logo, para rever a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto à tese de que incumbiria à embarcadora, ora recorrida, comprovar a antecipação do vale pedágio obrigatório, pois a matéria é específica e deve preponderar à lei geral (CPC), não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto ao pedido de inversão dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027